Tribunal: TJPA
Processo: 0001545-83.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001545-83.2017.8.14.0054
APELANTE: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: GUILHERME MOREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE PLANTÕES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que restou demonstrado, minimamente, por meio dos documentos juntados nos autos, que o apelado realizou plantões, haja vista a juntada do contrato de prestação de serviço junto a Prefeitura e a escala de plantões fornecidas pela própria Municipalidade (Num. 2373692 - Pág. 11 a 13), o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao réu, ora apelante desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015, o que não o fez.

2-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de São João do Araguaia (ID. Num. 2373699) que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0001545-83.2017.8.14.0054
ajuizada em seu desfavor por
GUILHERME MOREIRA DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte de Guilherme Moreira Dias em desfavor do Município de Palestina do Pará, alegando que deixou de receber os plantões efetivamente trabalhados no mês de dezembro de 2016, no total de oito.

Devidamente citado, o Município alegou que a contratação era nula e que no haveria, por isso, a imposição de pagamento. Ademais acrescentou que a atual Administração recebeu o Município sem qualquer documento arquivado o que motivou o ajuizamento de demandas contra o gestor anterior.

Designada audiência, restando infrutífera a conciliação, tomou-se o depoimento pessoal do autor.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Palestina do Pará/PA a pagar a(o) autor(a) a quantia correspondente a R$ 16.551,76 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE desde dezembro de 2016.

Determino que do pagamento sejam descontadas as contribuições ao INSS e outros tributos devidos sobre o mesmo.

Com base no CPC 487, inciso I, fica resolvido o mérito.

Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários de advogado, os quais arbitro em 20% sobre a condenação. No há condenação em custas.

Publique-se, registre-se e intimados os presentes”.

Inconformado o Município de Palestina do Pará, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2373700), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que, o autor da ação não conseguiu comprovar que fez realmente os plantões que cobra do Município.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 2373701), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, encaminhando-se em seguida os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2412706).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se pronunciar por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 2576824).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é aferir, a partir da documentação acostada aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento dos valores pelo senhor Guilherme Moreira Dias à título de plantão.

Observando a peça recursal, a Municipalidade traz como única razão de reforma a tese de falta de comprovação por parte do autor da realização dos plantões requeridos.

Sendo assim, a controvérsia se limita a aferir se a realização dos plantões foi realizada.

Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que restou demonstrado, minimamente, por meio dos documentos juntados nos autos, que o apelado realizou plantões, haja vista a juntada do contrato de prestação de serviço junto a Prefeitura e a escala de plantões fornecidas pela própria Municipalidade (Num. 2373692 - Pág. 11 a 13), o fundamento fático e jurídico do pedido resta demonstrado, ao passo que, diante disso, caberia ao réu, ora apelante desconstituir o direito, conforme determinado no art. 373, inciso II do Diploma Processual Civil de 2015, o que não o fez.

Suscitar entendimento diverso configuraria, a meu ver, claro erro
in judicando
, existente quando o magistrado se equivoca na interpretação da lei ou não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma, ou seja, erro material.

Nesse sentido, importante o magistério do professor Barbosa Moreira (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. V.5, 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 267) acerca do instituto em questão:

“o error in iudicando é resultante da má apreciação da questão de direito (entendeu-se aplicável norma jurídica impertinente ao caso) ou de fato (passou despercebido um documento, interpretou-se mal o depoimento de uma testemunha), ou de ambas, pedindo-se em conseqüência a REFORMA da decisão, acoimada de injusta, de forma que o objeto do juízo de mérito no recurso identifica-se com o objeto da atividade cognitiva no grau inferior da jurisdição”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FHEMIG - RESCISÃO - VERBAS REMUNERATÓRIAS - TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART.39, §3º DA CONSTITUIÇÃO - FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO - CABIMENTO - HORAS EXTRAS - REGIME DE PLANTÃO 12X36HS - PAGAMENTO DEVIDO.

- A contratação de servidor para atender à necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX da CR) configura contrato administrativo e, quando da rescisão, são devidas as verbas que, comumente, devem ser pagas aos servidores públicos (art. 39, §3º, CR/88).

- As férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário são verbas estendidas aos servidores públicos por força de norma constitucional (art. 39, §3º, CR/88).

- Não se desincumbe do ônus estabelecido no art. 333, I, do CPC, o autor que deixou de comprovar o trabalho além da jornada regularmente prevista e seu eventual direito às horas extras.

-
Incontroverso, nos autos, que o autor laborava no regime de plantão, perfazendo 36hs numa semana e 48hs na semana seguinte, devido o pagamento das 08hs mensais de serviço extraordinário
.

V.V.P. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - TÉRMINO - DÉCIMO-TERCEIRO QUITADO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

- O pagamento, pela Fundação, a cada 06 (seis) meses de contrato, do acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, equivale à quitação do 13º salário.

- Em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença, para decotar da condenação os valores concernentes ao 13º salário. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.178099-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2013, publicação da súmula em 03/07/2013) (grifei)

Portanto, entendo que a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020